Tribunal: TJDFT
Processo: 0721933-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LAUDINEY MARTINS ARRUDA, em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu liminar em sede de mandado de segurança impetrado em razão de ato do COMANDANTE GERAL DO CBMDF. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que denegou a segurança (ID 134256151). Intimado, o recorrente não se manifestou acerca de eventual prejudicialidade do recurso (ID 39093331). Ciência da Procuradoria de Justiça (ID 39936655). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que denegou a segurança. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de outubro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006